Tribunal: TJDFT
Processo: 0738198-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. PRELIMINAR REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARRESTO LIMINAR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, as peças previstas nos incisos I e II do caput são dispensadas na interposição de agravo de instrumento, quando forem eletrônicos os autos do processo em que foi proferida a decisão.
2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em se tratando de contrato de investimento, o mero insucesso do negócio não configura fraude, de forma que o bloqueio patrimonial liminar, sem o contraditório e instrução probatória, representa medida gravosa e desproporcional.
4. No caso concreto, não foram apresentados indícios concretos de esvaziamento patrimonial pelos réus, a justificar o arresto pretendido, e a averbação da ação na matrícula dos imóveis pode ser providenciada pelo próprio credor, sem intervenção judicial.
5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime.